Tribunal: TJDFT
Processo: 0009886-80.2016.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. INSUFICIÊNCIA DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F” DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. PENA READEQUADA. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. “( ) 1 - A nulidade por deficiência na defesa será reconhecida apenas se demonstrada e houver prova de prejuízo para o réu. 2 - Deficiências apontadas pela atual defesa da ré, que discorda da forma como o antigo defensor conduziu a defesa, não são suficientes para tornar nulos os atos praticados. ( )” (Acórdão n.1048803, 20121310044389APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2017, Publicado no DJE: 26/09/2017. Pág.: 166/192).
2. Sendo o conjunto probatório firme e coerente no sentido de que o acusado praticou o delito de estupro de vulnerável, mormente pela prova testemunhal (declarações da vítima e depoimento dos familiares) e documental (ocorrência policial, denúncias realizadas junto ao Conselho Tutelar, relatório policial), a manutenção da condenação é medida que se impõe.
3. “( ) 7 - Não há bis in idem em se reconhecer a agravante do art. 61, II, 'f', do CP, em conjunto com a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP. Praticar o crime valendo-se da posição de autoridade que tinha sobre a vítima - padrasto - não equivale a circunstância da coabitação, que facilitou a prática dos crimes.” (Acórdão 1197639, 20180610047824APR, Relator: JAIR SOARES, , Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: 289/304).
4. O valor fixado sob o título de indenização por danos morais se mostra razoável e proporcional ao dano causado à vítima, que tinha apenas 12 (doze) anos quando do estupro ocorrido no interior da residência em que vivia, pela pessoa que considerava como padrasto, sendo que até hoje sofre com as sequelas psicológicas dos fatos e inclusive relatou ter dificuldade de comparecer em juízo porque teria que reviver o abuso sofrido.
5. Recursos conhecidos, preliminar de nulidade rejeitada. Apelo ministerial provido e apelo do réu desprovido.